Tribunal: TJBA
Processo: 8052578-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052578-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FONTES COSME NEVES

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONTRARIEDADE DA DECISÃO AOS TERMOS CONTRATUAIS E À INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Banco Santander (Brasil) S.A. opôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Gustavo Fontes Cosme Neves em ação revisional de contrato bancário.

2. O acórdão embargado determinou a retirada ou impedimento de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, condicionada ao pagamento do valor incontroverso das parcelas vencidas e vincendas diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, devendo os valores controvertidos ser depositados em juízo.

3. O embargante sustentou omissão, afirmando que o acórdão não considerou que a medida determinada contraria os termos contratuais, e que não haveria perigo de dano, dada a solvabilidade da instituição financeira.

4. O embargado apresentou contrarrazões alegando caráter protelatório dos embargos e requerendo a aplicação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à contrariedade da medida aos termos contratuais pactuados; (ii) saber se há omissão sobre a inexistência de perigo de dano em razão da solvabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conhecidos os embargos por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC, que autoriza o manejo dos aclaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

7. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, não se configurando qualquer omissão.

8. Quanto à alegação de contrariedade aos termos contratuais, o acórdão expressamente consignou a aplicação do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que estabelece que, em ações revisionais de contratos bancários, o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados, sendo os valores controvertidos depositados em juízo.

9. A aplicação desse regramento é suficiente e adequada à solução da controvérsia, não havendo necessidade de aprofundamento sobre os termos contratuais.

10. No tocante à inexistência de perigo de dano, o acórdão embargado fundamentou a presença do periculum in mora, ao consignar que "foi demonstrado risco de prejuízos irreparáveis", sendo irrelevante, para afastá-lo, a solvabilidade da instituição financeira, que não impede a incidência da regra processual aplicável.

11. Conforme doutrina clássica de PIMENTA BUENO e BARBOSA MOREIRA, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente à integração ou correção da decisão, não se verificando nenhuma das hipóteses legais para o acolhimento dos aclaratórios.

12. A jurisprudência é firme no sentido de que “os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença” (RT 631:299; 648:275; 648:276).

13. Não se identifica obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, sendo os embargos, na espécie, mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de erro material ou à integração da decisão quando configurada obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese de aplicação do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC às ações revisionais de contrato bancário”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052578-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GUSTAVO FONTES COSME NEVES
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Dezembro de 2024.